Tribunal: TJMT
Processo: 1086986-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086986-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARINETE PEDROSA DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 603.785.901-97 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de extravio temporário de bagagem em voo internacional com itinerário Cuiabá/São Paulo/Madrid/Londres, com restituição posterior dos pertences.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve haver suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se a recorrente é parte legítima para responder pelo evento danoso em transporte aéreo integrado; (iii) determinar se o extravio temporário de bagagem, ainda que restituída dentro do prazo regulamentar, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois trata de atraso, cancelamento ou alteração de voo por fortuito ou força maior, não abrangendo extravio de bagagem.

4.

A companhia aérea que integra o itinerário contratado responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, por integrar a cadeia de fornecimento.

5.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito do serviço e do dano.

6.

A restituição posterior da bagagem não afasta o defeito na prestação do serviço, apenas descaracteriza o extravio definitivo.

7.

O extravio ocorrido em viagem internacional, com permanência do consumidor em país estrangeiro e em condições adversas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.

8.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O extravio temporário de bagagem em transporte aéreo internacional configura falha na prestação do serviço, ainda que haja restituição dentro do prazo regulamentar. 2. As companhias aéreas que integram itinerário único respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O extravio de bagagem em viagem internacional, em situação que exponha o consumidor à vulnerabilidade, gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086986-80.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Latam Airlines Brasil

Recorrido(s):

Arinete Pedrosa de Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária (IPCA) a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta ausência de responsabilidade pelo evento, por não ter operado o trecho final do voo, bem como defende a aplicação da Convenção de Montreal e a inexistência de dano moral, sob o argumento de que a bagagem foi restituída em prazo razoável.

PRELIMINARES:

– SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.417 DO STF)

Colendos Pares,

A pretensão de sobrestamento do feito não comporta acolhimento.

A controvérsia submetida ao Tema 1.417 do STF diz respeito à definição do regime jurídico aplicável em hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo por caso fortuito ou força maior, não abrangendo situações de extravio de bagagem.

Trata-se, portanto, de hipótese distinta, não havendo determinação de suspensão para casos como o presente.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

–
ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Também não merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva.

Os documentos dos autos demonstram que a contratação do transporte aéreo se deu de forma integrada, com itinerário único, iniciado pela recorrente, que realizou o despacho da bagagem no ponto de origem, com destino final em Londres.

Nessa condição, a empresa integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, sendo responsável pela adequada prestação do serviço contratado.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Narra a parte autora, na petição inicial, que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP – Madrid/Espanha – Londres/Inglaterra, com saída em 19/12/2025 e chegada em 20/12/2025, ocasião em que, ao desembarcar no destino final, constatou o extravio de sua bagagem. Afirma que foi lavrado Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) sob no AHL LHRBA29835, sem que houvesse solução imediata ou assistência adequada, permanecendo em país estrangeiro, em período de inverno, sem seus pertences pessoais, o que lhe causou abalo moral.

Pois bem. A própria recorrente admite a ocorrência do extravio temporário, limitando-se a sustentar que a bagagem foi localizada e devolvida posteriormente, dentro do prazo regulamentar.

Todavia, a restituição posterior da bagagem não afasta a caracterização da falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

A empresa somente se exime do dever de indenizar se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do §3o do referido dispositivo, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que se considere a alegação de devolução da bagagem em prazo inferior ao limite de 21 dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC e na Convenção de Montreal, tal circunstância não descaracteriza o defeito do serviço, mas apenas afasta eventual configuração de extravio definitivo.

No caso concreto, o extravio ocorreu justamente no momento de chegada ao destino internacional, em 20/12/2025, período em que a autora se encontrava em país estrangeiro, distante de sua residência, em local de clima extremamente frio, sem acesso a seus pertences pessoais.

Tal situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da evidente situação de vulnerabilidade em que se viu inserida.

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem irrisório.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026